Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Garantia do Juízo. Dispensa. Hipossuficiência econômica. Gratuidade de justiça.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a garantia do juízo, em razão da hipossuficiência econômica dos agravantes.
III. Razões de decidir
3. O art. 919, caput, e § 1o do CPC, autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, quando presentes os seguintes requisitos: (a) requerimento pelo embargante; (b) comprovados os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade de direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A hipossuficiência econômica do devedor, comprovada nos autos, justifica a dispensa da garantia do juízo, permitindo a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, ao menos provisoriamente, até que se produza nova análise do patrimônio dos agravantes.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser feita sem a exigência de garantia do juízo, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do devedor, especialmente quando beneficiário da gratuidade de justiça.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o; art. 300; CF, art. 5o, LXXIV.